Tribunal: TJMT
Processo: 1011652-30.2022.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011652-30.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LINDOMAR DE ALMEIDA COUTINHO LIRA - CPF: 537.318.161-72 (APELADO), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE TRABALHO CIDADE LIMPA - CTCL - CNPJ: 22.698.603/0001-41 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E FUNDAMENTADA – ACÓRDÃO MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, não há falar em nenhum vício do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pelos Embargantes de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos pela
COOPERATIVA DE TRABALHO CIDADE LIMPA
de Acórdão que,
à unanimidade
, negou provimento ao Apelo interposto em face de
LINDOMAR DE ALMEIDA COUTINHO LIRA.
Eis a ementa do Acórdão (ID. 239479150):

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO – SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO – DECRETADA OS EFEITOS DA REVELIA EM DESFAVOR DA REQUERIDA – PRETENSÃO DA APELANTE PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA – AUSÊNCIA DA REQUERIDA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE FALHA TÉCNICA – PARTE REQUERIDA QUE FOI DEVIDAMENTE CITADA – PRAZO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO – REGRA DO ART. 231 E 335, DO CPC – TERMO INICIAL A CONTAR A PARTIR DA JUNTADA DO MANDADO CUMPRIDO – CORRETA APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Com efeito, se o ato de citação resultou válida e eficaz, deve-se considerar como termo inicial a juntada aos autos do cumprimento do mandado, nos termos do que dispõe o art. 231, inciso II, do CPC.

Observa-se que a Requerida teve em seu favor todas as oportunidades possíveis para ofertar sua peça defensiva; contudo, não o fez por mera liberalidade e desídia própria. Não há justificativa plausível para anular a sentença recorrida, pois observados os preceitos legais e procedimentais no decorrer do processo.

A Embargante insiste na tese defensiva exposta nas razões do apelo e aponta o vício da omissão no Acórdão recorrido; sustenta que o Colegiado não se atentou que, para a apresentação de contestação, considera-se como início do prazo a data da audiência de conciliação e não da juntada do aviso de recebimento nos autos.

Ressalta que o Acórdão se afigura omisso na medida em que não observou o teor do inciso I do artigo 335 do CPC, onde preleciona que o prazo para apresentação da contestação será da data da audiência de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição.

Destaca que o fato de a Embargante não ter participado da audiência de conciliação por motivo de problemas técnicos no acesso à sessão, que foi devidamente levada ao conhecimento do Juízo no mesmo dia, não afasta a aplicação da regra do inciso I do artigo 335 do CPC, contando-se o termo inicial para a Embargante apresentar a contestação a partir da data da audiência de conciliação e não da juntada do mandado citatório, não se aplicando ao caso o artigo 231, inciso II do CPC, isso porque, conforme expresso no
caput
, a aplicação da fruição do prazo nele previsto, somente ocorrerá caso não haja disposição em sentido contrário, e no caso dos autos, o inciso I do artigo 335 do CPC, é a disposição em sentido contrário.

Convicta nessas assertivas, almeja efeitos infringentes ao recurso para reformar a conclusão adotada no Apelo recorrido, nos pontos destacados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Pois bem. Razão não assiste a Embargante.

O Acórdão foi muito claro no sentido de que, por mais que a Requerida não tenha comparecido à audiência de conciliação previamente designada pelo Juízo singular, observa-se que a Demandada fora devidamente citada em 27/01/2023 (por meio de Oficial de Justiça) e, ainda assim, deixou transcorrer o prazo para ofertar a peça de defesa –
vide
a juntada do mandado citatório acostado ao ID. 229871658 –.

Ora, se o ato de citação resultou válida e eficaz, deve-se considerar como termo inicial a juntada aos autos do cumprimento do mandado, nos termos do que dispõe o art. 231, inciso II, do CPC,
in verbis:

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

(...)

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

Diante deste cenário, observa-se que a Requerida teve em seu favor todas as oportunidades possíveis para ofertar sua peça defensiva; contudo, não o fez por mera liberalidade e desídia própria. Dito de outro modo, não há justificativa plausível para anular a sentença recorrida, pois observados os preceitos legais e procedimentais no decorrer do processo.

Diante de todo exposto, da leitura conjunta das razões recursais com o Acórdão objeto da embargalidade, denota-se que não há qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a serem supridos no
decisum
, notadamente porque o Colegiado delineou expressamente os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do Acórdão.

Com essas considerações, uma vez que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/CPC,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024